Tribunal: TJBA
Processo: 8032460-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032460-15.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES, DANILO FERNANDO MAGALHAES PEREIRA registrado(a) civilmente como DANILO FERNANDO MAGALHAES PEREIRA, VICTOR ZACARIAS DE SOUZA registrado(a) civilmente como VICTOR ZACARIAS DE SOUZA AGRAVADO: JOSE ROBERTO BORGES SOUZA Advogado(s):ROBERTA GALDINO SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA TRANSAÇÃO. TEMA 1.113 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em mandado de segurança, deferiu medida liminar para determinar que a guia de recolhimento do ITBI fosse emitida com base no valor da transação informado pelo contribuinte, afastando o valor de avaliação prévia estabelecido pelo fisco municipal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) a adequação do mandado de segurança para impugnar a base de cálculo do ITBI, diante da alegação de ausência de direito líquido e certo; e (ii) a presença dos requisitos para a concessão de medida liminar que determine o cálculo do imposto com base no valor da transação, em detrimento do valor de avaliação fiscal. III. Razões de decidir 3. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. O mandado de segurança é via adequada, pois a controvérsia não exige dilação probatória sobre o valor de mercado do imóvel, mas sim a análise da legalidade do ato administrativo que desconsiderou o valor da transação sem prévio processo regular. 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança exige a presença simultânea da plausibilidade do direito e do perigo da demora. 5. Conforme o Tema 1.113 do STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade, correspondendo ao valor de mercado para fins de base de cálculo do ITBI. 6. A referida presunção somente pode ser afastada pelo fisco mediante regular processo administrativo, que garanta o contraditório e a ampla defesa, conforme o art. 148 do CTN. A simples alegação de existência de um processo, sem demonstração do respeito a essas garantias, não é suficiente para validar a cobrança em valor superior ao declarado. 7. Presentes os requisitos para a manutenção da liminar, pois a conduta do fisco viola entendimento vinculante do STJ, configurando a plausibilidade do direito, e a exigência de valor maior para a transmissão do imóvel evidencia o perigo de dano. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A base de cálculo do ITBI corresponde ao valor da transação declarado pelo contribuinte, que goza de presunção de veracidade, só podendo ser afastada pelo fisco mediante a instauração de processo administrativo que garanta o contraditório e a ampla defesa (Tema 1.113/STJ). 2. É cabível mandado de segurança para questionar a legalidade do procedimento de arbitramento da base de cálculo do ITBI, quando a análise se restringe à documentação pré-constituída." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 156, II; CTN, arts. 38 e 148; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.937.821/SP (Tema 1.113), Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 24/02/2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8032460-15.2025.8.05.0000, em que é agravante MUNICIPIO DE JEQUIE e agravado(s) JOSE ROBERTO BORGES SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.